Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. CONDENADO PRIMÁRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA "A", PARTE FINAL, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL ATINGE SOMENTE PERÍODO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

1. Segundo a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu interpretação sistemática de normas, a vedação de concessão de livramento condicional, para o condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, considerado primário ou reincidente genérico, prevista no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, parte final, da Lei de Execuções Penais, somente atinge o período exigido para a progressão de regime prisional, não impedindo futuro pleito do livramento condicional, com fundamento na regra geral do artigo 83, inciso V, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 664.742/SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.361/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

2. Recurso conhecido e provido.